Tribunal: TJES
Processo: 5000091-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A
AGRAVADO: MYRTHES BEVILACQUA CORRADI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000091-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A
AGRAVADO: MYRTHES BEVILACQUA CORRADI

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA DE FREITAS BARROS CAMPOS RAMOS - ES24772

VOTO

Conforme relatado
, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
or
Mapfre Vida S/A
, com pedido de
efeito suspensivo
contra a decisão que, nos autos da ordinária
1
, deferiu
o pedido de urgência formulado na origem para obrigar a recorrente a restabelecer no prazo de 05 dias o contrato de seguros de vida descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Em apertada síntese,
a
agravante sustenta
(i)

a ausência de probabilidade do direito e da verossimilhança das alegações, sendo possível a não renovação, diante da conduta se enquadrar em atitude lícita pela seguradora;
(ii)

ausência de
periculum in mora
em favor da recorrida;
(iii)
subsidiariamente requer a redução ou limitação da multa imposta;
(iv)
requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Sob ID 4027912, em análise perfunctória entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual neguei o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a parte ora agravada narra que é titular da apólice (VG 016200000370102223) de seguro em grupo desde 1988 com a Anac Seguros, carteira esta que foi adquirida pela agravante em 2001, momento no qual foi encaminhada uma cópia da apólice.

Alega, ainda, no dia 17 de agosto de 2022 recebeu e-mail eletrônico que referida apólice não seria renovada, razão pela qual enviou resposta para que houvesse o faturamento das parcelas da renovação do seguro, sendo-lhe negado.

Por seu turno, afirma a agravante que lhe ofereceu migração para outra apólice com prêmio bem maior do que vinha pagando ao longo dos anos. E por fim, alega que procedeu devidamente conforme Circular nº 302/2005 da SUSEP, no sentido de cientificar a segurada com antecedência mínima de 60 dias quanto a não intenção de renovação.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da recorrente,
o c. Superior Tribunal de Justiça: [...]
A cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes não é abusiva, desde que haja prévia notificação da outra parte. [...]
(AgInt no REsp n. 1.874.281/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Nesse
contexto
,
pela análise

d
as razões e
d
os
documentos trazidos,
em especial aqueles constantes nos ID 4001457 e 4001466,

é possível
verificar que a tentativa de notificação extrajudicial quanto a
intenção de

não renovação do contrato de seguro,
porém este
não se efetivou, uma vez que sequer foi recebido no endereço cadastrado, fato este que não permitiu que a segurada tomasse conhecimento do objeto da notificação,
conforme estabelece a SUSEP
.

Outrossim, é deveras desproporcional obrigar, em sede liminar, a migração do contrato de seguro firmado por mais de 24 anos de relação contratual, aliado ao fato da segurada ser uma senhora de 83 anos, e sobretudo porque esta sempre se pautou no pagamento pontual do prêmio em um valor razoável, não fazendo sentido ter que arcar com quantia 4,3x maior pela nova apólice.

Neste sentido, julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018950-97.2012.8.08.0047 APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SANDRA MARÍLIA CORCINO MAIA RELATOR: DES. SUBS. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO civil / proc. civil APELAÇÃO cível [...].
2 No caso analisado, o segurado aderiu à proposta de seguro de vida, anuindo com a renovação automática do contrato, com ressalva de duas situações que não foram comprovadas pelos apelantes: a) comunicação expressa de sua parte; ou b) ausência de fundos na conta corrente em que era debitado.
3 Assim, considerando que o contrato estava vigente no período de 03/08/2009 a 03/08/2010, deveria ter sido procedida a renovação automática para o período seguinte (03/08/2010 a 03/08/2011), já que os documentos que instruem os autos dão conta de que o contratante tinha saldo em conta corrente. 4 [...]. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos para DESPROVÊ-LOS provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 09 de outubro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 047120087748, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

Portanto, tal fato infirma a probabilidade de direito alegado pela recorrente,
notadamente porque não basta o envio da correspondência ao endereço do segurado, mas sim a efetiva notificação quanto a intenção de não renovação
.
Assim, tendo recebido o e-mail, apenas com a informação que não seria renovada a apólice, sem que tenha sido respeitado no prazo legal
d
a
carta de não renovação
, entende-se que não foi cumprido o prazo d
a

C
ircular
SUSEP nº
302/2005.

Em relação ao pedido subsidiário, entendo que o valor fixado na origem –
R$ 500,00 (quinhentos reais)
– a título de multa diária é
proporcional e razoável
para exercer o poder de coerção
para cumprimento da
medida,
especialmente por ser uma senhora de idade avançada, presume-se chegar no momento em que mais pode necessitar de utilização do seguro, uma vez que na modalidade seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivos
.

Nesse sentido:

[...] A multa diária não tem o condão de indenizar a parte nem deve gerar o enriquecimento sem causa daquele que pugna pelo cumprimento da obrigação. Entretanto, considerando sua finalidade coercitiva, que caracteriza primordialmente como medida executiva para compelir o obrigado, deve ser limitada de forma proporcional e razoável. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014209000398, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.
Prejudicado o agravo interno.
É como voto.

1
Processo nº 5029335-06.2022.8.08.0035.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.

NÃO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PRAZO DE
60
DIAS DE ANTECEDÊNCIA.
CIRCULAR
SUSEP nº
302/2005.

PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

Em que pese os argumentos da recorrente,
o c. Superior Tribunal de Justiça: [...]
A cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes não é abusiva, desde que haja prévia notificação da outra parte. [...]
(AgInt no REsp n. 1.874.281/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.).

2.
Nesse
contexto
,
pela análise

d
as razões e
d
os
documentos trazidos,
é possível
verificar que a tentativa de notificação extrajudicial quanto a
intenção de

não renovação do contrato de seguro,
porém este
não se efetivou, uma vez que sequer foi recebido no endereço cadastrado, fato este que não permitiu que a segurada tomasse conhecimento do objeto da notificação,
conforme estabelece a SUSEP
.
3.

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.